Tribunal: TJSP
Processo: 0136585-85.2002.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Prescrição intercorrente - Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo - Descabimento - Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1, a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis perdura por apenas um ano, quando inexiste prazo fixado pelo

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Prescrição intercorrente - Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo - Descabimento - Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1, a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis perdura por apenas um ano, quando inexiste prazo fixado pelo magistrado – Hipótese em que, entre o arquivamento do feito e a próxima manifestação do exequente, o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo para prescrição do direito material vindicado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.